Tribunal: STF
Processo: HC 61021
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-05
Data de publicação: 1983-08-05

Ementa:
Denúncia que descreve de modo resumido e claro o fato delituoso. Improcedência da argüição de inépcia. Alegações outras insucestíveis de apreciação em face do art. 119, II, "c" da Constituição Federal. Finalmente, o caso não comporta a concessão de ofício, do habeas corpus. Indeferimento do pedido.